Tribunal: TJMT
Processo: 1019010-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019010-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TOMAS MORESCO TODESCHINI - CPF: 016.679.410-46 (ADVOGADO), DIEGO FRANCISCO BERTUOL - CPF: 048.828.679-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MANDAMENTAL PA
RA PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL
. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA.
VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA COM O MONTANTE CONTROVERTIDO.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM 6 PRESTAÇÕES MENSAIS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e ret
ificou o valor da causa para R$
2.658.268,92 em Ação Declaratória para Reconhecimento de Direito à Prorrogação de Crédito Rural.

O agravante alega hipossuficiência econômica e sustenta que o valor da causa deve ser mantido no patamar inicialmente atribuído ou, subsidiariamente, fixado no valor da parcela vencível no ano corrente. Alternativamente, requer o parcelamento das custas em 20 vezes.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça ao produtor rural agravante; (
ii
) estabelecer se o valor da causa deve ser retificado conforme decidido pelo juízo de origem; e (
iii
) determinar a possibilidade e os limites legais do p
arcelamento das custas iniciais
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte, como a demonstração de receita bruta anual superior a R$6,7 milhões no caso do agravante.

4.
A mera alegação de prejuízo econômico e existência de dívidas bancárias não comprova, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo quando os documentos indicam capacidade financeira significativa.

5.
O valor da causa em ação que visa à modificação de cláusulas contratuais deve corresponder ao valor da parte controvertida do contrato, nos termos do art. 292, II e §3o, do CPC, o que justifica a retificação para R$2.658.268,92, correspondente às parcelas objeto da pretensão de prorrogação.

6.
O parcelamento das custas pode ser concedido com fundamento no art. 98, §6o, do CPC, mas deve observar o limite máximo de seis prestações, conforme o art. 233, §3o, I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A declaração de hipossuficiência financeira pode ser relativizada quando elementos objetivos indicarem a capacidade da parte para suportar as despesas do processo.

2.
O valor da causa em ação que busca prorrogação de cláusulas contratuais deve refletir o montante das parcelas cujo vencimento se pretende postergar.

3.
É admissível o parcelamento das custas processuais em até seis vezes, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, observado o limite previsto no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.1019010-59.2025.8.11.0000de decisão da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, em Ação Mandamental para Reconhecimento de Direito à Prorrogação de Crédito Rural c/c Tutela de Urgência, indeferiu a assistência judiciária gratuita e procedeu à retificação do valor da causa para R$2.658.268,92.

O agravante defende que é produtor rural e possui contratos de financiamento com a instituição financeira.

Aduz que diante de eventos imprevisíveis e adversos – como pandemia, aumento dos custos de produção, queda acentuada nos preços das commodities, estiagens e chuvas intensas – sua produção foi severamente afetada, comprometendo sua capacidade de pagamento.

Destaca que buscou administrativamente a prorrogação das parcelas, sem êxito, o que motivou a propositura da presente demanda judicial.

Diz também que a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir a gratuidade judiciária com base apenas na receita bruta, ignorando as dívidas elevadas e o prejuízo comprovado.

Sustenta que o valor da causa não pode corresponder à soma das parcelas do contrato, pois não há proveito econômico imediato nem inadimplemento, tratando-se de parcelas ainda não vencidas.

Requer que mantido o valor da causa atribuído inicialmente, ou, alternativamente, fixado no
montante
da parcela vencível
no ano corrente (R$664.567,23) e
o parcel
amento das custas iniciais em 20
prestações
em caso de manutenção do indeferimento da justiça gratuita
.

Deferida a antecipação da tutela recursal para que o feito tramitasse sob o pálio da justiça gratuita em primeiro grau até o
julgamento do mérito do agravo (
Id
294066897
)
.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contr
aminuta, conforme certidão de Id
299748876
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
questão central do presente recurso cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e ret
ificou o valor da causa para R$
2.658.268,92.

No que tange à gratuidade da justiça, o art. 98 do CPC estabelece que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
.

No caso em análise, verifica-se que o agravante, embora alegue hipossuficiência financeira, apresentou declaração de imposto de renda que demonstra o recebimento de receita bruta
no valor de R$
6.712.618,59, o que resulta e
m renda mensal aproximada de R$
559.384,88.

Tal montante é evidentemente incompatível com a alegação de hipossuficiência, não sendo suficiente para afastar essa conclusão a mera existência de dívidas, ainda que vultosas decorrentes de múltiplos empréstimos bancários e despesas de custeio.

Além disso
, este Tribunal já se manifestou em caso semelhante envolvendo o agravante, conforme se verifica no julgamento do Agravo de Instrumento no 1019016-66.2025.8.11.0000, no qual se decidiu que:

“Nessa perspectiva, não é razoável conceder o benefício da gratuidade a quem, a despeito de eventuais dificuldades financeiras momentâneas, possui patrimônio expressivo e rendimentos capazes de suportar o pagamento das custas processuais,
sobretudo quando se trata de valores vultosos, como aqueles objetos da lide originária.

O agravante não logrou êxito em demonstrar sua indigência financeira de forma cabal, porque a tese recursal limita-se na arguição de que ele está insolvente, o que não é suficiente para embasar o deferimento da gratuidade, sendo necessário comprovação idônea sobre a verdadeira situação econômica global, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, é desarrazoado que um produtor rural com capacidade para celebrar contratos que envolvem quantias superiores a R$ 1 milhão seja eximido do pagamento de valores módicos como custas processuais, transferindo tal ônus aos contribuintes em geral”.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso, os documentos apresentados pelo agravante, sobretudo a declaração de imposto de renda, não demonstra a incapacidade financeira de pagar as despesas processuais.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
INDEFERIDA.HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento da decisão que, em ação declaratória de alongamento de dívida, indeferiu a assistência judiciária
gratuita
pleiteada pelo ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando os documentos apresentados não indicam a necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

5.A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99 do CPC não é absoluta podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

6.Não faz jus à assistência judiciária aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento”.
(N.U 1015690-98.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

No que diz respeito ao pedido de parcelamento das custas iniciais
, segundo o §6o do art. 98 do CPC
,
“conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Essa possibilidade contempla, exatamente, casos como o dos presentes autos, nos quais, sendo o valor da causa elevado, as custas iniciais também assumem, proporcionalmente, valores elevados, o que recomenda o seu parcelamento.

No entanto
,
nos termos do art.
233, §3o, I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
–
CNGC

o parcelamento será de no máximo 6 vezes.

Logo, não há como admitir o parcelamento das custas
em 20
prestações.

Contudo
, fica autorizado o parcelamento em 6
prestações mensais,
nos termos dos artigos 98, §6o, do CPC, e 233, §3o, I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC
.

Quanto ao valor da causa, o art. 292, II, do CPC estabelece que
"o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II -
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
"
.

No caso em tela, tratando-se de ação que visa à alteração de cláusula contratual para prorrogação do prazo para pagamento do débito, o valor da causa deve corresponder ao valor da parte controvertida, que, no caso, é o montante das parcelas cuja prorroga
ção se pretende, totalizando R$
2.658.268,92.

Não há que se falar em proveito econômico inestimável, uma vez que a parte busca prorrogação do prazo para pagamento do contrato firmado com a parte requerida, de modo que
o valor da causa deve corresponder à parte controvertida do negócio jurídico.

Ademais, o fato de as parcelas ainda não estarem vencidas não altera essa conclusão, pois o que se discute é justamente a modificação do cronograma de pagamento dessas parcelas, que constituem o objeto da controvérsia.

Com isso, a decisão do juízo
de origem
está amparada
no
§
3o do já citado art. 292 do CPC
, segundo o qual
“
o
juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL .
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA.
ART .
292 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA .
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015 .
DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado .
In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 292 do Código de Processo Civil estabelece que, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será
correspondente ao ato ou o de sua parte controvertida. Ainda, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhim
ento das custas correspondentes
.

III - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, dimensionou o proveito econômico para definição do valor da causa. Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrid
a
.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2007077 PE 2021/0379609-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2022)

Deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MANDAMENTAL PARA PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – R$1.000,00 INDICADO COMO VALOR DA
CAUSA – DECISÃO QUE DETERMINA A CORREÇÃO PARA O EQUIVALENTE AO SOMATÓRIO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DOS CONTRATOS QUE SE PRETENDE PRORROGAR – ART. 292, II, DO CPC/15 – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO QUE ENGLOBA AS PARCELAS VINCENDAS – PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM 24 PRESTAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – ART. 233, §3o, I, DO CNGC-TJ/MT – PARCELAMENTO EM ATÉ 6 PRESTAÇÕES MENSAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. À vista do disposto no inciso II do art. 292 do CPC/15, em se tratando de ação em que se pretende a modificação de cláusulas contratuais para fins de alongamento ou prorrogação dos vencimentos das parcelas, o
valor da causa
deve corresponder à parte controvertida, não havendo como se admitir que a parte autora indique o valor que bem entender para fins de alçada.

2. Se o autor pretende a alteração de cláusulas contratuais de cédulas bancárias com prorrogação de todas as respectivas parcelas, cujo somatório
ultrapassaR
$3.000.000,00, este deve ser o proveito econômico almejado.

3. Seo pedido de prorrogação também engloba as parcelas vincendas, descabida a apuração do valor da causa apenas a partir do somatório das prestações já vencidas.

4. Ainda que a norma do §6o do art.98 do CPC/15 admita o parcelamento das custas iniciais, o inciso I do §3o do art.233 do CNGC deste Tribunal limita essa possibilidade em até 6 (seis) prestações.

5. Recurso provido em parte.
(N.U 1012176-40.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
, Julgado em 10/06/2025)

Pelo
exposto,
dou parcial
provimento ao Recurso
,
apenas para deferir o parcelamento das custas iniciais em 6 prestações mensais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025